Tribunal: STF
Processo: AI 223336
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO
   - GATT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA
   DO CHEFE DE ESTADO PARA FIRMAR TRATADOS INTERNACIONAIS. ISENÇÃO
   HETERÔNOMA. NÃO-OCORRÊNCIA.
A decisão agravada está em
   conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte
   no julgamento do RE 229.096 (rel. orig. min. Ilmar Galvão, rel.
   p/ acórdão min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 11.04.2008), no qual
   foi dado provimento a recurso extraordinário interposto contra
   acórdão que entendera não-recepcionada pela Constituição federal
   de 1988 a isenção de ICMS relativa à mercadoria importada de país
   signatário do Gatt, quando isento o similar nacional.
Entendeu
   a Corte que a limitação prevista no art. 151, III, da
   Constituição (isenção heterônoma) não se aplica às hipóteses em
   que a União atua como sujeito de direito na ordem
   internacional.
Agravo regimental a que se nega provimento.